Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDAS. PEDIDOS CONTRAPOSTOS DE PESSOA JURÍDICA. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato celebrado pelas partes, bem como condenar a ré a restituir ao autor R$ 6.490,00. Nas suas razões recursais, a parte ré aduz que na sentença recorrida não foram observados os documentos acostados, os quais demonstram a efetividade do serviço contratado. Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que inclusive forneceu todo o amparo jurídico ao recorrido. Assevera que não há qualquer ilícito em relação à validade dos termos justados no contrato celebrado entre as partes. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam improcedentes, bem como a condenação do recorrido a litigância de má-fé e ao pagamento de multa contratual em pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49041123). Preparo e custas recolhidas (IDs 49041126 e 49041127). Contrarrazões apresentadas (ID 49041157).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, na medida em que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o daLei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na origem, narra o autor que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços para reduzir as parcelas de financiamento de seu veículo. Assevera que suspendeu o pagamento das prestações ao banco, conforme orientação da ré. Aduz que a proposta da ré era de que o valor pago de R$ 995,62 supostamente passaria a ser de R$ 594,12 .Argumenta que foi ajuizada ação de busca e apreensão em seu desfavor, em razão de inadimplemento contratual, pois a ré não repassou nenhum valor à instituição financeira RCI, a despeito de ter pago o montante de R$ 6.490,00 à ré, referente à 11 (onze) parcelas de R$ 590,00.
5. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis.
6. No presente caso, observa-se que o objeto do contrato firmado entre as partes é a prestação de serviços de consultoria financeira (ID 49041010) para obtenção de benefício econômico em favor do autor, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira RCI responsável pelo financiamento do veículo adquirido pela autora.
7. No entanto, ao examinar os autos, notadamente os documentos acostados (IDs 49041128 a 49041142, 49041144, 49041145,49041146 a 49041154), não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido, em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido foi esclarecido quanto aos serviços prestados pela ré e de ausência de falha na prestação do serviço. O que se observa é interferência de terceiro em negócio realizado entre autor e instituição financeira, o que viola os limites subjetivos do contrato. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma).
8.Portanto, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, impondo-se a resolução contratual e restituição do valor pago pelo autor, decorrente do descumprimento do contrato de prestação de serviços.
9. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. No caso, o negócio nulo não produz efeitos, de forma que a nulidade do negócio jurídico importa no retorno das partes ao "status quo ante", devendo ser devolvido os valores à parte autora, de forma que não há o que se falar em multa de cláusula penal. Igualmente, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito para configurar a condenação por litigância de má-fé. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Prejudicados os pedidos contrapostos a respeito da aplicação da cláusula penal e litigância de má-fé.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Esta ementa servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.